Tribunal: STF
Processo: Rcl 47243
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Paulo Olímpio da Silva, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP, sob alegada violação ao que decidido por esta Suprema Corte nos autos da ADPF n° 347. 
    Em síntese, o reclamante alega que teve a prisão em flagrante convertida para preventiva sem a realização da audiência de custódia, o que ensejaria a ilegalidade da prisão. 
    Em consequência, pleiteia, in verbis:
    “Diante do exposto, primeiramente requer seja recebida a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL e, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, se digne Vossas Excelências, em conceder MEDIDA LIMINAR, determinando-se a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA imposta a PAULO OLÍMPIO DA SILVA, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em seu favor, aplicando lhe, as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, e, no MÉRITO seja tornada DEFINITIVA, para que o Reclamante responda o processo solto, uma vez que sua prisão tornou se ilegal no momento em que lhe tiraram o Direito a ser apresentado ao juiz presencialmente ou por videoconferência no prazo de 24 horas, conforme fundamentos trazidos pela defesa técnica nesta exordial, e que o Reclamante tenha seus direitos protegidos por esta Suprema Corte, como verdadeira medida de Direito de um Estado Democrático de Direito e seus Fundamentos.” (eDoc 1) 
    No dia 11 de maio de 2021 , indeferi a liminar requerida, ante a ausência de probabilidade do direito alegado. Determinei a emenda da inicial, a qual não continha valor da causa, e a exigência legal foi cumprida tempestivamente (eDoc 18). Ademais, solicitei informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas (eDoc 21). 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante. 
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (…) 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    (…) 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 
    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 
    O parâmetro de controle invocado pelo reclamante é a ADPF 347- MC, in verbis: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 
    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. 
    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 
    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.” 
    Em síntese, o reclamante afirma que foi preso preventivamente sem a realização de audiência de custódia, afrontando a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte nos autos supracitados. 
    Colhe-se das informações prestadas pelo juízo reclamado que a audiência de custódia não foi realizada com fulcro na Recomendação n° 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como em razão da falta de salas para realização do ato por videoconferência.
    A ausência da audiência de apresentação, embora se traduza em irregularidade que deve ser sanada, não conduz à desconstituição de todos os atos subsequentes, tampouco à anulação da decisão do juízo reclamado. 
    Portanto, da ausência de realização de audiência de custódia não decorre a automática ilegalidade dos atos judiciais posteriormente praticados, como pretende o reclamante. Nem poderia, porque este pedido é estranho ao parâmetro de controle invocado, que trata da necessidade de realização de um ato processual e não da ilegalidade de atos subsequentes, incluindo a prisão.
    Nesse sentido, a propósito, vêm se manifestando os integrantes da 1ª Turma desta Suprema Corte. Por todos, tomo de empréstimo julgado recente da e. Ministra Rosa Weber para ilustrar essa assertiva:
    “Ressalto, por relevante, que esta Suprema Corte tem assentado a necessidade de realização da audiência de custódia, ainda que realizada por videoconferência em decorrência da pandemia de Covid-19: ‘(…) 
    3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão. (…)’ (HC 186.421/SC, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2020)
    De outro lado, inacolhível o pleito de revogação da prisão cautelar, pois, nos termos da jurisprudência prevalecente nesta Suprema Corte, A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta (HC 160.865/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02.5.2019)”. RCL n° 44.456/SC, Dje de 10.02.2021, com grifos acrescidos 
    Em consequência da não realização da audiência de custódia, a defesa pleiteia que o reclamante seja colocado em liberdade, expedindo-se liminarmente alvará de soltura. Não decorre, como já visto, da ausência de realização de audiência de custódia a automática ilegalidade dos atos judiciais posteriormente praticados, como pretende o reclamante. 
    De outro lado, não há pedido de realização da audiência de custódia, motivo pelo qual visualizo ausência de aderência estrita com o paradigma invocado, o que conduz ao não seguimento da reclamação, pela imprescindibilidade deste requisito: 
    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SPAgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14). 
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 44. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da Súmula Vinculante 44. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC" (Rcl nº 24.176-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 22/08/2018). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 14 de junho de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente